Tribunal: TJES
Processo: 5005489-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005489-94.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: ARILDO STEFENONI E HENRY D ́AVILA STEFENONI

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S. A.

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. PREFERÊNCIA PELA PENHORA DE LUCROS. PRINCÍPIOS DA CONSERVAÇÃO DA EMPRESA E DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
A penhora de quotas sociais é permitida, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), desde que observados os princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa, priorizando a continuidade da atividade empresarial.

2.
A penhora deve recair prioritariamente sobre os lucros ou dividendos devidos ao devedor, antes de afetar diretamente as quotas sociais, conforme disposto no artigo 1.026 do Código Civil.

3.
A liquidação das quotas, caso necessária, deve ocorrer apenas após a verificação da insuficiência dos lucros para garantir a satisfação da dívida, evitando, assim, a descapitalização da sociedade e prejuízos a terceiros, incluindo sócios e credores.

4. Recurso parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ________ de ________ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005489-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HENRY DAVILA STEFENONI e outros

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005489-94.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: ARILDO STEFENONI E HENRY D ́AVILA STEFENONI

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S. A.

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. PREFERÊNCIA PELA PENHORA DE LUCROS. PRINCÍPIOS DA CONSERVAÇÃO DA EMPRESA E DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
A penhora de quotas sociais é permitida, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), desde que observados os princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa, priorizando a continuidade da atividade empresarial.

2.
A penhora deve recair prioritariamente sobre os lucros ou dividendos devidos ao devedor, antes de afetar diretamente as quotas sociais, conforme disposto no artigo 1.026 do Código Civil.

3.
A liquidação das quotas, caso necessária, deve ocorrer apenas após a verificação da insuficiência dos lucros para garantir a satisfação da dívida, evitando, assim, a descapitalização da sociedade e prejuízos a terceiros, incluindo sócios e credores.

4. Recurso parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES,24 de março de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005489-94.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: ARILDO STEFENONI E HENRY D ́AVILA STEFENONI

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S. A.

RELATOR:

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

S
enhor Presidente.
A constrição para garantia e satisfação da execução deve, preferencialmente,
seguir
a ordem estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil, confira-se:

“
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I – dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II – títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III – títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV – veículos de via terrestre;

V – bens imóveis;

VI – bens móveis em geral;

VII – semoventes;

VIII – navios e aeronaves;

IX – ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X – percentual do faturamento de empresa devedora;

XI – pedras e metais preciosos;

XII – direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII – outros direitos.

§ 1º. É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

§ 2º. Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

§ 3º. Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.”

Trata-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada no ano de 2015, em face dos agravantes, devido ao inadimplemento dos contratos nº 247482/14, 250056/14, 262318/14, 257889/14, 250903/14, 256366/14 e 256565/14, firmados com o Banco Bradesco S. A.

Observa-se que o devedor principal da presente dívida é a empresa Império Café S. A., sendo os agravantes Arildo Stefenoni e Henry D’Ávila Stefenoni devedores solidários.

Compulsando os autos, verifica-se que foram realizadas pesquisas
nos sistemas
RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD,
as quais
restaram infrutíferas.

Por essa razão, foi deferida a penhora das quotas de capital das
empresas AFH Participações e Empreendimentos S. A. (CNPJ 18.711.867/0001-10), Império Transportes S. A. (CNPJ 07.891.454/0001-49)
e
Império Café S. A. (CNPJ 32.460.008/0001-27) e
da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba (CNPJ 32.430.233/0001-10),
que
totalizam o valor de R$ 1.736.129,49 (um milhão, setecentos e trinta e seis mil e cento e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos), conforme as últimas declarações de impostos de renda dos agravantes junto à Receita Federal.

Conforme entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível que a penhora recaia sobre as cotas sociais dos devedores, sem que tal providência configure ofensa ao princípio da menor onerosidade para o devedor.

Precedentes:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2.
É possível a penhora recair sobre cotas sociais dos devedores, sem que tal providência importe ofensa ao princípio da menor onerosidade para o devedor.
Precedentes. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ – AgInt no AREsp: 1935690 GO 2021/0212404-3, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022) – destaquei

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 165 e 458 do CPC/1973. 2. Na linha de precedentes desta Corte, o pedido não deve ser extraído apenas do capítulo especificamente reservado para os requerimentos, mas da interpretação lógico-sistemática das questões apresentadas pela parte ao longo da petição. 3.
Encontrando-se o aresto hostilizado em harmonia com o entendimento desta Corte de que a penhora de quotas sociais não encontra vedação legal nem afronta o princípio da
affectio societatis
,
de rigor a incidência do enunciado n. 83 da Súmula desta Casa.
4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ – AgInt no AREsp: 978024 SC 2016/0233887-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 06/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2017) - destaquei

Esse entendimento tem sido replicado pelos tribunais pátrios, inclusive por este E. TJES, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO SOBRE BENS DE PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO E/OU DEFERIMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE REVOGOU DECISÃO ANTERIOR. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. PENHORA SOBRE COTAS SOCIAIS. EXECUTADOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso interposto em razão de decisão de atual magistrado ter reformado decisão proferida por outro magistrado na vigência do CPC de 1973. 2. Ao que se extrai dos autos, não foi proferida nenhuma decisão expressa e fundamentada decretando desconsideração inversa da personalidade jurídica pois sequer houve tal pedido. Embora adequado os fundamentos quanto a possibilidade de penhora das quotas sociais dos sócios, de modo diverso, não houve pedido, apreciação muito menos o deferimento de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 3. A alegada violação de decisão não surpresa não deve prevalecer, pois a decisão proferida pelo magistrado a quo a fls. 469/470 ainda na vigência do CPC/73, não apreciou e muito menos deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica porque não houve nenhum pedido da parte quanto a isso. Não bastasse, verifica-se que a pessoa jurídica sequer compõe a lide. 4.
Não há irregularidade da determinação de penhora de quotas sociais, pois a jurisprudência era, e ainda é, pacífica quanto a tal possibilidade, na medida em que as estas são consideradas de expressão econômica e constituem parte integrante do patrimônio dos sócios, devendo ser mantido o bloqueio das quotas sociais.
5. O julgamento dos embargos de declaração torna-se prejudicado, haja vista que a decisão embargada é precária e provisória, a ser destituída ou confirmada pelo julgamento de mérito do presente recurso. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJ-ES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011153-77.2022.8.08.0000, Relator: HELOÍSA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2024) - destaquei

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE COTAS SOCIAIS – POSSIBILIDADE.
Comprovando o credor já haver tentado receber o seu crédito por outros meios, é possível a penhora de cotas sociais
– Dado que a penhora não é um ato negocial, não há infringência da
affectio societatis
– artigo 835, inciso IX, CPC. Recurso improvido.”

(TJ-SP – AI: 22903196420218260000 SP 2290319-64.2021.8.26.0000, Relator: Almeida Sampaio, Data de Julgamento: 25/02/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022) – destaquei

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS. DECISÃO REFORMADA. 1.
É permitida a penhora de cotas sociais em nome do executado na hipótese em que houve tentativa prévia de esgotamento de outros meios de satisfação da dívida, como ocorreu no presente caso, sem que isso importe em ofensa aos princípios da menor onerosidade para o devedor e da
affectio societatis
, conforme precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-GO – AI: 06378000420208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 15/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/03/2021) - destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA INCIDENTE SOBRE COTAS SOCIAIS PERTENCENTES AO EXECUTADO JUNTO À COOPERATIVA, POR DÍVIDA PARTICULAR. PRECEDENTES DO STJ. CONSTRIÇÃO VÁLIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
O devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, nos termos do art. 789 do CPC, de modo que é válida a penhora de cotas de capital social pertencentes ao executado junto à cooperativa, por dívida particular
. Precedentes do STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.”

(TJ-PR – APL: 00024157620208160084 Goioerê 0002415-76.2020.8.16.0084 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 15/03/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2021) - destaquei

E o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que deve ser dada preferência à penhora dos lucros para, somente após, autorizar a penhora sobre as quotas.

Por todos
:

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ARTIGO 655, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. TODAVIA, É MEDIDA QUE, NOS MOLDES DO PREVISTO NO ARTIGO 1.026, COMBINADO COM O ARTIGO 1.053, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL, SÓ PODE SER DEFERIDA EM ÚLTIMO CASO, SE NÃO HOUVER LUCRO A SER DISTRIBUÍDO AOS SÓCIOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CONSERVAÇÃO DA EMPRESA E DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. 1. "Não se pode ignorar que o advento do artigo 1.026 do Código Civil relativizou a penhorabilidade das quotas sociais, que só deve ser efetuada acaso superadas as demais possibilidades conferidas pelo dispositivo mencionado, consagrando o princípio da conservação da empresa ao restringir a adoção de solução que possa provocar a dissolução da sociedade empresária e maior onerosidade da execução, visto que a liquidação parcial da sociedade empresária, por débito estranho à empresa, implica sua descapitalização, afetando os interesses dos demais sócios, empregados, fornecedores e credores". (REsp 1284988/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 09/04/2015) 2. Dessarte, a opção entre fazer a execução recair sobre o que ao sócio couber no lucro da sociedade ou na parte em que lhe tocar em dissolução orienta-se pelos princípios da menor onerosidade e da função social da empresa. Enunciado 387 da IV Jornada de Direito Civil do CJF. 3. Com efeito,
tendo em vista o disposto no artigo 1.026, combinado com o artigo 1.053, ambos do Código Civil, e os princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução, cabia à exequente adotar as devidas cautelas impostas pela lei, requerendo a penhora dos lucros relativos às quotas sociais correspondentes à devedora, conforme também a inteligência do artigo 1.027 do Código Civil; não podendo ser deferida, de imediato, a penhora das quotas sociais de sociedade empresária que se encontra em plena atividade, em prejuízo de terceiros, por dívida estranha à referida pessoa jurídica
. 4. Agravo interno não provido.”

(STJ – AgInt no REsp: 1346712 RJ 2012/0190617-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/03/2017, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2017) -
destaquei

Desse mesmo juízo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA.
PENHORA DE LUCROS RELATIVOS ÀS QUOTAS SOCIAIS DOS AVALISTAS. A JURISPRUDÊNCIA DO E. STJ ASSENTOU-SE NO SENTIDO DE QUE A PENHORA DE COTAS SOCIAIS PODE SER REALIZADA APÓS ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DO DEVEDOR, INCLUINDO-SE OS LUCROS RELATIVOS ÀS QUOTAS SOCIAIS. EFETUADAS DILIGÊNCIAS SUFICIENTES PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR, É POSSÍVEL A PENHORA DOS LUCROS REFERENTES ÀS QUOTAS SOCIAIS DOS AVALISTAS EXECUTADO.
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.”

(TJ-RS – AI: 51864976120228217000 GRAMADO, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Data de Julgamento: 15/02/2023, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2023) –
destaquei

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE LUCROS E DIVIDENDOS DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. POSSIBILIDADE. MEDIDA ANTECEDENTE À PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. PRINCÍPIOS DA CONSERVAÇÃO DA EMPRESA E DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO CONSERVAÇÃO DA EMPRESA. 1.
É possível, à luz dos princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução, antes de se proceder com a medida mais extrema de constrição judicial de quotas sociais, que a penhora recaia sobre os lucros e dividendos da sociedade empresarial que couber ao sócio/devedor, inteligência dos artigos 835, inciso IX, do CPC e 1.026 do Código Civil.
Precedentes do e. STJ e deste TJDFT. 2. Recurso conhecido e provido.”

(TJ-DF 07400217320218070000 1436276, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 06/07/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/07/2022) -
destaquei

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
POSSIBILIDADE DE PENHORA DE LUCRO QUE COUBER À SÓCIA NA SOCIEDADE. MEDIDA QUE ANTECEDE PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS DA SÓCIA
. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO. 1. Não é possível penhora de faturamento de empresa que não figura no polo passivo da execução. Contudo, a penhora pode recair sobre o que couber à devedora nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação (art. 1.026 do Código Civil). 2. Tratando-se de penhora de quotas sociais (artigo 835, IX, do CPC) o julgador observará o disposto no art. 861 do CPC, e assinará prazo razoável, não superior a três meses, para que a sociedade apresente balanço especial, ofereça as quotas aos demais sócios, e, não havendo interesse destes, proceda à liquidação das quotas, depositando em juízo o valor apurado, observadas as normas ali contidas. 3.
Segundo já assentado pelo C. STJ, cuida-se de medida que não pode ser deferida de imediato, devendo ser adotada apenas no caso de infrutífera tentativa de penhora do lucro que couber ao sócio devedor.
4. Hipótese em que não foi pleiteada na origem a penhora de quotas sociais da agravada, mas dos seus respectivos lucros na sociedade, embora no bojo do presente recurso se defenda a penhora de quotas, razão pela qual identifica-se hipótese de parcial provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir o pedido do exequente/agravante, assegurando-lhe a penhora de lucros da agravada na sociedade que integra. 5. Os lucros recebidos por participação de sócio em sociedade empresária não se confunde com vencimentos, sendo, portanto, penhoráveis. 6. Recurso conhecido e em parte provido.”

(TJ-ES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000170-87.2020.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível,
Data de Publicação: 10/11/2021
) –
destaquei

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR. PENHORA. COTAS SOCIAIS. DESCABIMENTO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. MEDIDA GRAVOSA E QUE OFENDE O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PENHORA DOS LUCROS DECORRENTES DAS COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1026, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA A ORDEM LEGAL DE PENHORA. ARTIGO 835, IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL SUBSTITUIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA PELO EXECUTADO, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 805, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AUTORIZAR A PENHORA DOS LUCROS DECORRENTES DAS COTAS SOCIAIS DO EXECUTADO. 1.
A penhora de quotas sociais é gravosa e atenta contra o princípio da preservação da empresa, devendo ser deferida após o esgotamento de outras medidas executivas passíveis de satisfação do crédito; autorizando-se, como medida antecedente a esta, a penhora sobre os lucros provenientes das cotas sociais do devedor.
”

(TJ-PR – AI: 00367911520218160000 Ponta Grossa 0036791-15.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Lenice Bodstein, Data de Julgamento: 13/10/2021, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2021) –
destaquei

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Penhora de quotas sociais do executado – Inconformismo –
Pretensão do executado que a penhora recaia sobre os lucros relativos às suas quotas sociais – Possibilidade – Medida menos gravosa que a liquidação das quotas – Princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução
– Inteligência do artigo 1.026 do Código Civil – Ausência de oposição do credor – Eventual inexistência de lucro a ser distribuído permitirá futura penhora das quotas sociais – Recurso provido.”

(TJ-SP – AI: 20940139320198260000 SP 2094013-93.2019.8.26.0000, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 14/06/2019, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2019) - destaquei

Assim, nest
a fase
processual, a
penhora
das quotas re
presenta
uma medida mais
incisiva,
que atinge
diretamente
a sociedade empresária.
E
mbora as quotas integrem o patrimônio do devedor, elas também co
nstituem
o capital da sociedade.

Nesse sentido dispõe o artigo 1.026 do Código Civil:

“
Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031 será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação.”

Frise-se que
a
penhora
sobre os lucros,
prevista no artigo 1.026 do Código Civil, não se confunde com a penhora sobre o faturamento da empresa (CPC, art. 866
1
),
razão pela qual é d
esnecessário que as sociedades figurem no polo passivo da execução.

Diante desse cenário, considerando que a execução deve se desenvolver de forma menos gravosa ao devedor,
em consonância
com a satisfação do credor, deve ser deferido o pedido de penhora sobre os lucros, ou seja, primeir
amente
deve-
se realizar
a penhora sobre qualquer remuneração do capital
devida
ao
s
agravante
s
e, somente se necessário, proceder à p
enhora das quotas sociais.

C
umpre
ressaltar que tal medida não
causa
prejuízos ao agravado, pois, caso não haja lucro a ser distribuído,
será possível, em momento oportuno,
a penhora das quotas de titularidade dos agravantes.

Por essas razões,
dou parcial provimento

ao recurso
para reformar a decisão
agravada,

a fim de que seja
realizada

a penhora sobre os lucros e dividendos que couberem aos agravantes,
até o limite do valor da execução.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

1

“Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)